Tribunal: TJDFT
Processo: 0003378-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. OMISSÃO. SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício; ou corrigir erro material.
2. Os embargos de declaração são acolhidos, com efeitos modificativos, ante a necessidade de suprir omissão, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A Embargante sucumbiu em parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se ao embargado a condenação pela integralidade das despesas e honorários advocatícios de sucumbência.
4. Majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor condenação, diante da sucumbência recursal exclusiva do Embargado.
5. Recurso conhecido e provido para, diante da sucumbência mínima da Autora/Embargante, condenar o Réu/Embargado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, na origem, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.